Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-71.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL APÓS O ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação pela consumidora das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.
2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
3. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.
4. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002377-71.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AVELINA CORREIA DA SILVA - CPF: 903.717.471-04 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021